Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-86.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, omissão ou contradição na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão colegiada.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001274-86.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), Delegacia de Policia de Diamantino (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO JULGADO
.
PREQUESTIONAMENTO
. V
ÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,

omissão

ou
contradição
na
decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento d
o
Suprem
o

Tribunal Federal
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão
colegiada
.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Wagner Santana Vaz
, almejando modificar o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, n
a sessão de julgamento do dia 13
de
dez
embro de 2023
, por unanimidade,
negou provimento ao recurso em sentido estrito,
sob o argumento de que há
suposta omissão no acórdão embargado.

Nas razões
que se encontram no ID
198610681
,

o embargante
sustenta que
interpôs o presente recurso para fins de prequestionamento, ao argumento de que o acórdão “
ficou omisso, considerando que não foi aplicado o artigo 18 do Código de Processo penal, e foram violados os artigos 1o, III e 5o, X da Constituição Federal, haja vista que não existem nenhum
indicio
de que o embargante cometeu o delito a ele
imputado.”

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
200312155
,

o Ministério Público
, postula
o
desprovimento
deste
recurso
destacando que “
inexiste vício de omissão, e que a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater os argumentos defensivos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão, nos termos do artigo 315, § 2o, IV, do Código Penal, bastando que apresente a necessária fundamentação, na forma do artigo 93, IX, da CF.
”

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia
22
de
janeiro
de 2023
(ID
198610681
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como se sabe
,
os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo
à
rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário
, i
sso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna
, ou seja,
aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No caso em apreciação
, o embargante assevera que o acórdão embargado f
oi
omisso
,

uma vez que

não foi aplicado o art
.
18 do Código de Processo
P
enal,
assim
como teriam sido v
iolados os
art
s
.
1o, III e 5o, X
,
da Constituição Federal,
asseverando, outrossim,
que
“
não
existem nenhum
indicio
de que o embargante cometeu o delito a ele imputado
”
.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa
s
afirmaç
ões
, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
decorreu da
análise
da situação fática
e do atual estágio da investigação que ainda se encontra em seu nascedouro na fase inquisitorial,
conforme
pode ser visto a seguir:

[...]

Segundo a requisição do Ministério Público que deu origem ao Inquérito Policial n.
0000474-75.2020.8.11.0005, código 142141 [
Depol
119.4.2019.46788 - IP 345/2019], Marcos Wagner Santana Vaz e Dayane Juraci de Souza, advogados, no mês de fevereiro de 2019, supostamente, afirmaram a Samuel da Silva Araújo Filho, analfabeto, que caso assinasse um determinado documento estaria “liberado” [de uma possível prisão...] ou, ainda, que “iria ficar de boa”, por isso, acreditando na palavra dos profissionais da advocacia, Samuel assinou a referida declaração.

É importante ressaltar, ainda nesse diapasão, que a citada declaração contém a confissão do crime referente ao Auto de Prisão em Flagrante n. 0000034-16.2019.8.11.0005, código 132644, no qual o padrasto de Samuel, Ezequiel Cícero de Souza, foi responsabilizado, por meio de investigações policiais, pelos materiais ilícitos encontrados na propriedade deste.

Samuel da Silva, ao prestar depoimento durante a instrução da Ação Penal n. 000363-28.2019.8.11.0005, afirmou que os advogados foram ao cartório da cidade para reconhecer a firma da sua assinatura no documento por ele assinado, mas que não entrou no recinto, apenas o fazendo o advogado Marcos. Declara, ainda, que as substâncias ilícitas encontradas não lhe pertencem, e confirma que assinou o documento apresentado pelos advogados sem saber o teor, tomando conhecimento de que se tratava de uma confissão somente depois, ocasião em que afirmou que Dayane era a advogada de Ezequiel, seu padrasto, razão pela qual, após requisição do Ministério Público, o inquérito policial foi instaurado com o objetivo de investigar o suposto delito de uso de documento falso e averiguar a identidade do advogado Marcos.

O recorrente, advogando em causa própria, afirma que nunca defendeu Samuel assim como não trabalhou ao lado da advogada Dayane, por consequência, não estaria presente quando foi solicitada a assinatura de Samuel no referido documento. E, com a finalidade de confirmar a sua versão dos fatos, anexou um documento assinado pela aludida advogada onde ela afirma que não trabalharam juntos em momento algum.

Sustenta, ainda, o recorrente, que o depoimento de Samuel foi vago ao se reportar a sua pessoa [do recorrente], pois apenas disse que o nome do advogado era Marcos e que este era professor da advogada Dayane, porém em suas razões Marcos afirma que constantemente seus clientes o confundem com outros advogados denominados Marco, pois somente na região de Diamantino há três profissionais com esse nome.

A propósito, a decisão que o recorrente pretende reformar foi prolatada nos seguintes termos:

[...] Da análise da documentação carreada aos autos, constato que o ora paciente está sendo investigado nos autos de Inquérito Policial n. 119.4.2019.46788 - Código n 142141, por ter, supostamente, praticado o crime de uso de documento falso.

Das informações prestadas pela autoridade coatora cito trecho (id. 39823010):

“Que a Portaria inaugural do Inquérito Policial n. 125/2019, que tinha a finalidade de apurar ilícitos criminais supostamente cometidos por Marcos Wagner Santana Vaz e Dayane Juraci de Souza, foi datada de 12/11/2019, assinada pelo Delegado de Polícia
Rodrigo Costa
Rufato
, que atendeu requisição do Ministério Público que infirmava em tese, crime de uso de documento falso.

Nos documentos aportados, veio um requerimento assinado pela advogada Dayane Juraci de Souza perante a Vara Criminal de Diamantino a juntada de confissão firmada por Samuel da Silva Araujo Filho, reconhecida a firma pelo cartório de Notas da Comarca, com a finalidade de beneficiar Ezequiel Cicero de Souza.

Juntou-se a esse Inquérito a mídia da audiência realizada em que Samuel declara que não sabe ler, logo não sabia do conteúdo do papel assinado”.

No tocante ao pedido de trancamento do inquérito formulado pela parte ora impetrante, entendo que para o deferimento, em sede de habeas corpus, faz-se necessária a demonstração, de plano, da ilegalidade do ato atacado.

No presente caso, não se verifica qualquer situação de excepcionalidade, aptas a ensejar a não persecução criminal, além do que sequer foi oferecida denúncia contra o ora paciente, estando ainda em sede de inquérito.

[...]

Assim, a suspensão do inquérito policial ou trancamento pela via do habeas corpus somente se justifica quando, de plano, evidenciar-se a atipicidade do fato narrado ou a inexistência de indícios que o fundamentem, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, o trancamento do inquérito mostra-se inapropriado diante da possibilidade dos fatos descritos nos autos configurarem ilícito penal, ao menos em tese, justificando-se o prosseguimento do feito.

Por oportuno, como bem disse a douta representante ministerial em seu parecer, cito trecho (Id. 46663271 – págs. 05-08):

“In
casu
, em análise pormenorizada destes autos, em especial pela cópia do inquérito policial tombado pelo código 142141, vislumbra-se que o procedimento investigativo foi instaurado a partir de requisição ministerial que apresentou depoimento de SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO, prestado em juízo, nos autos da ação penal no 363-28.2019.811.0005, código 133213, indivíduo que relatou o crime de uso de documento falso, supostamente praticado pelos advogados Dayane e Marcos.

Verifica-se pelo depoimento de SAMUEL DA SILVA que ao ser indagado acerca da suposta confissão em cartório, ressaltou que a Advogada Dayane, em conjunto com o advogado Marcos teriam lhe procurado afirmando que deveria assinar um documento para se livrar da prisão, ressaltando que, por não saber ler e acreditando na veracidade da informando passada pelos advogados, acabou por assinar o documento, todavia, jamais quis “assumir a droga” localizada na casa de Ezequiel, pessoa conhecida como
Lord

Nany
.

Revelou que
dirigiu-se
até o escritório dos advogados onde assinou o documento, depois foram até o cartório, porém não chegou a entrar no local, apenas o advogado Marcos entrou e retornou com o papel, asseverando “assina aqui é para você ficar de boa”, na sequência o advogado Marcos adentrou ao cartório e retornou com o documento. Ao fim, SAMUEL repetiu que somente assinou o documento porque acreditou que seria sobre sua inocência.

Nesse ponto, importa ressaltar que o depoimento judicial de SAMUEL DA SILVA foi valorado por este juízo ao prolatar a sentença que condenou o réu Ezequiel pelo crime de tráfico de drogas, nos autos da ação penal no 133213, conforme extrato da sentença anexo. Portanto, não é crível que seu depoimento (Samuel da Silva) seja desacreditado ao ponto de obstar o início da investigação, como almeja o impetrante.

(...)

Com efeito, em face da ausência das hipóteses autorizadoras do trancamento do inquérito policial pela via do Habeas Corpus e não havendo como alegar ausência de indícios suficientes de autoria diante das informações constantes dos autos, mesmo porque é manifestamente inviável a análise meritória pela estreita via eleita, não há se falar em trancamento, prevalecendo, neste momento, o princípio do in dubio
pro
societate”.

Assim, pela análise da situação concreta, verifica-se ser incabível o trancamento e/ou arquivamento do indigitado Inquérito Policial, diante da insuficiência de indícios que sustentem a suposta atipicidade do delito imputado ao ora paciente.

Ademais, não havendo prova plena do alegado há necessidade de dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, por depender de exame aprofundado da questão, razão pela qual, é de rigor cassar a liminar concedida no id. 38240478.

Ante o exposto,
CASSO
a liminar concedida no id. 38240478e
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

Determino o prosseguimento do Inquérito Policial n. 119.4.2019.46788 - Cód. 142141. [...]. (ID 177055781).

Não é demais relembrar que o inquérito policial é um procedimento administrativo informativo, destinado a apurar a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la ou não, em cumprimento de sua função institucional prevista no art. 129, I, da Constituição Federal.

Como se sabe, nem mesmo para o oferecimento da denúncia e a consequente deflagração da ação penal se exige a certeza da prática do fato criminoso, bastando que haja elementos indiciários que demonstrem a existência material do crime e quem possa possivelmente ter concorrido para o fato criminoso; cumprindo asseverar, ademais, que somente após o encerramento da instrução criminal, realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, é que se terá condições de se afirmar se efetivamente houve a prática de um crime e se há elementos seguros acerca de quem seja o seu autor.

Ademais, o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restarem comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, mormente porque para tanto seria necessário o aprofundamento no contexto probatório que, diga-se de passagem, sequer foi realizado, razão pela qual não se pode tolher o direito do Estado de proceder a investigação em relação a existência de um possível ilícito.

Na espécie, constata-se que a decisão recorrida se encontra fundamentada na existência de elementos de convicção que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade do delito investigado, devendo a declaração fornecida pela advogada Dayane Juraci de Souza ser ponderada juntamente com os demais elementos indiciários e probatórios que ainda serão colhidos na fase inquisitiva.

No que concerne à negativa de autoria sustentada pelo recorrente, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus, e por óbvio do
recurso correspondente, não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca dessa tese. Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não
se
revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca daautoriado delito
”.

Daí por que, para desconstituir as afirmações postas no édito judicial acima reproduzido, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário dohabeas corpus que deu origem a este recurso em sentido estrito. Logo, não sendo possível examinar o mérito da questão, revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial em alusão, devendo as investigações
prosseguir
para a colheita de elementos probatórios que possam indicar, ou não, possível autoria e materialidade delitivas dos fatos investigados, o que será avaliado pelo Ministério Público, após a finalização da primeira fase da persecução penal.
[...]
Desta
ques no original

Nota-se, pois, que a temática foi
enfrentada
e ficou
evidente
no acórdão embargado
que
esta Terceira Câmara Criminal entendeu como
impossível no recurso aviado contra uma decisão que denegou a ordem em sede de habeas corpus aprofundar e fazer análise pormenorizada dos fatos
, ensejando o revolvimento da
matéria
probatória incompatível com o rito
da

ação mandamental
,
quando
também ficou registrado que a investigação
estava na
fase inquisitiva em seu nascedouro e não havia como tolher do Estado o seu direito/dever de investigar
.

Dessa forma,
conclui
u
-se ser prematuro o trancamento do inquérito policial
e que seria necessário o
prossegui
mento da investigação
para a colheita de elementos probatórios
, sem que isso redundasse
em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco
n
o direito
à
“
intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas
”, previstos nos
arts
. 1o, III, e 5o, X, da Constituição Federal.

Por outro lado, o propalado art. 18 do Código de
P
rocesso Penal
sobre o qual o
embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso sequer foi
apontado
nas razões do recurso em sentido estrito,
isso
sem contar que a redação do aludido dispositivo não se aplica no caso em análise, eis que não houve decisão “
ordenando o arquivamento do inquérito
”, mas tão somente uma decisão liminar suspendendo a investigação até o julgamento do mérito do habeas corpus, no qual houve revogação da liminar e
denegação da ordem.

Dessa forma,

impõe-se registrar
, que
,

ao contrário da conotação que
pretendeu dar
o embargante
, o acórdão embargado
não
é omisso
,
pois

apreciou a
s
tese
s
aventada
s

na impetração

e concluiu
necessidade de continuidade das investigações
,
tendo
, portanto,
agido com acerto a autoridade
prolatora da decisão recorrida
.

A propósito, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

2.
A contradição que enseja
o acolhimentos
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o que não se verifica na espécie
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023)

Destacamos

Destarte, não resta dúvida
que o acórdão embargado não se mostra
omisso
, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso
autorizando afirmar
que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do
recurso em sentido
estrito

acima citado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

N
ão é despiciendo destacar,
por importante
, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando clara a intenção do embargante de
prequestionar
as matérias para fins de interposição de recursos às
c
ortes
s
uperiores, restando incontroverso, desse modo, que inexiste o vício reclamado, também sob esse prisma, porquanto segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate pelo órgão julgador.

Com efeito, e
m
relação ao assunto
, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Deve ser
ressalt
ado
, ainda nesse diapasão,
que mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraidos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(
STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
Ar
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s por
Marcos Wagner Santana Vaz
, todavia, ficando comprovada a inexistência de
omissão
no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhes
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024